Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-37.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. FILHAS MAIORES. ESTUDANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Na origem, a demanda versa sobre revisão de alimentos, em que as apelantes, embora atingida a maioridade, pugnam pela fixação dos alimentos em 20% do rendimento bruto do genitor, considerando que ainda são estudantes e não possuem capacidade laborativa no momento.
2. As apelantes arguiram preliminar de cerceamento de defesa, porquanto não analisado o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do apelado.
II. Questão em discussão
3. Averiguar se houve cerceamento de defesa e avaliar a necessidade de revisão do valor dos alimentos fixados, sob o fundamento de que as filhas, atualmente com 18 e 21 anos, não possuem capacidade laborativa e não restou comprovada a hipossuficiência econômica do genitor em arcar com a pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
4. O indeferimento do pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo prerrogativa do juiz avaliar a necessidade da dilação probatória, conforme art. 370 do CPC e jurisprudência consolidada.
5. A fixação dos alimentos assenta-se no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil) e, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil, a revisão dos alimentos pode ser requerida quando houver alteração na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe.
6. O genitor não comprovou a alegada incapacidade contributiva. Não há provas da redução substancial de sua renda e que a obrigação alimentar fixada provisoriamente é excessiva ou insustentável.
7. Vislumbra-se a necessidade de majoração dos alimentos, considerando a dedicação integral das filhas aos estudos, uma matriculada em cursinho pré-vestibular e a outro em curso superior diurno.
8. A revisão da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo insuficiente a alegação de constituição de nova família, nascimento de outro filho ou realização de empréstimo para justificar a redução da obrigação alimentar.
IV. Dispositivo
9. Conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento para: a) fixar os alimentos no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do apelado, excetuados os descontos compulsórios, valor que será descontado em folha de pagamento e creditado em conta bancária das apelantes; e b) determinar que a condenação em honorários advocatícios tenha como base de cálculo o equivalente a 12 (doze) prestações da parcela ora fixada.